Tribunal: TJES
Processo: 5022320-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022320-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S-A
RECORRIDO: CERLI SALAROLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022320-19.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: CERLI SALAROLI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO QUE DENOTA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO E CARACTERIZA O INTERESSE PROCESSUAL (RE 631.240/MG - STF). LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE QUE EMERGE IN STATU ASSERTIONIS DA ATRIBUIÇÃO DE COMPORTAMENTO OMISSIVO E DANOSO À RECORRIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RELATA A AUTORA QUE NO DIA 25/05/2022 RECEBEU MENSAGEM DE TEXTO RELATIVA A COMPRA REALIZADA NO CARTÃO, ENTRANDO EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO. FOI ORIENTADA A SE COMUNICAR COM TERCEIRO, QUE SE PASSAVA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. A AUTORA FOI INFORMADA DE QUE ESTAVA SOFRENDO GOLPE CIBERNÉTICO. ASSIM, A PEDIDO DO FALSÁRIO, FEZ A ENTREGA DO CARTÃO AO FALSO AGENTE INTERNO, QUE FOI RECOLHÊ-LO EM SUA CASA, FORNECENDO A ELE A SENHA DO CARTÃO, SOB A PROMESSA DE QUE SERIA FEITO O RESPECTIVO BLOQUEIO. NO DIA SEGUINTE, AO ABRIR O APLICATIVO, ASSUSTOU-SE AO EVIDENCIAR QUE FORAM FEITAS COMPRAS EM SEU CARTÃO NAS FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, AS QUAIS NÃO RECONHECIA, NO MONTANTE DE R$12.499,97 (DOZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES NO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$4.999,98 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) POR DANOS MATERIAIS, E AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDISCUTÍVEL A PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO “GOLPE DO MOTOBOY” E REALIZOU A ENTREGA DO CARTÃO A UM TERCEIRO, ALÉM DO FORNECIMENTO DA SUA SENHA PESSOAL. CULPA CONCORRENTE. EM QUE PESE NÃO TENHA INCORRIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A PRIORI, NA CONSECUÇÃO DO ESTELIONATO DE QUE FOI VÍTIMA A AUTORA, TRATANDO-SE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO, DEVE SER PERQUIRIDA A SUA CONDUTA POSTERIOR, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FORA ACIONADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA CONSUMIDORA LESADA. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO. A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE É ELEMENTO CONSTITUTIVO DO NEGÓCIO JURÍDICO. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE DETECTA QUE NÃO HOUVE VONTADE DA TITULAR DO CARTÃO NA REALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES (MORMENTE PELA DISCREP NCIA EM RELAÇÃO AO SEU PERFIL USUAL DE GASTOS), QUE PARTIRAM DE UM TERCEIRO FALSÁRIO, OS DÉBITOS CORRESPONDENTES NÃO LHE PODEM SER IMPUTADOS. RISCO DO NEGÓCIO A SER SUPORTADO PELO BANCO. DEVER DE RECOMPOR O STATUS QUO ANTE, A BENEFÍCIO DA PARTE LESADA. NEGATIVA, NO PRESENTE CASO, INFUNDADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APÓS A DEVIDA PROVOCAÇÃO, QUE EQUIVALE AO MENOSPREZO À DIGNIDADE DA VÍTIMA. DANO MORAL EXTRA REM CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA CONSECUÇÃO DO PREJUÍZO ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)